Tribunal: TJES
Processo: 5013314-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013314-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALDY WENDER MAXIMO PIMENTEL
COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013314-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONALDY WENDER MAXIMO PIMENTEL

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO COM DOLO EVENTUAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE APÓS ATROPELAR CRIANÇA DE 8 ANOS, CAUSANDO LESÕES GRAVÍSSIMAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO QUE UTILIZA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE RECONHECIDA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI: CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE, SEM CNH, REALIZANDO MANOBRAS PERIGOSAS EM VIA COM CRIANÇAS, TENTATIVA DE FUGA E HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE RISCO REAL À ORDEM PÚBLICA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CRIME CULPOSO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DEFINIR A EXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAR A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Ronaldy Wender Maximo Pimentel, preso em flagrante em 13.07.2025 por acidente de trânsito que resultou em lesões gravíssimas em criança. Prisão convertida em preventiva em 15.07.2025, com posterior denúncia pela prática de homicídio tentado com dolo eventual (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II). Defesa pleiteia revogação da custódia, alegando ausência de fundamentação idônea, inexistência de perigo decorrente da liberdade, desclassificação da conduta para crime culposo e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) verificar se há demonstração concreta do perigo à ordem pública que justifique a custódia cautelar; (iii) analisar a possibilidade de reclassificação da conduta para crime culposo na via estreita do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva adota fundamentação per relationem, admitida pela jurisprudência do STF, desde que a decisão referenciada contenha os elementos necessários para justificar a medida, como no caso.

4.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta: paciente conduzia motocicleta em alta velocidade, sem CNH, realizando manobras perigosas em local com crianças, resultando em atropelamento de menor de 8 anos e lesões gravíssimas.

5.
O comportamento do paciente — tentativa de fuga, histórico de infrações de trânsito e uso de veículo irregular — evidencia risco concreto de reiteração delitiva e acentuada periculosidade, justificando a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

6.
A alegação de desclassificação para crime culposo demanda análise aprofundada de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a existência de dolo eventual ou culpa consciente.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a legitimam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A fundamentação per relationem é válida quando a decisão originária contém elementos suficientes para justificar a prisão preventiva.

2.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à integridade de terceiros, autoriza a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
A definição entre dolo eventual e culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sendo incabível a desclassificação na via estreita do habeas corpus.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a medida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 311 a 316, 312 e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, MS 25.936 ED/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário; STJ, AgRg no HC 982689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg no HC 951784/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no HC 916447/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.10.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC 802177/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013314-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RONALDY WENDER MAXIMO PIMENTEL

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
RONALDY WENDER MAXIMO PIMENTEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Conceição d
o Castelo
/ES.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 13 de julho de 2025, após envolver-se em um acidente de trânsito enquanto conduzia uma motocicleta, resultando em lesões corporais em uma criança.

A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 15 de julho de 2025, e posteriormente o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime de homicídio tentado, com dolo eventual (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A defesa alega, primeiramente, a ausência de fundamentação idônea nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão. Argumenta que a decisão proferida em 12 de agosto de 2025, que indeferiu o pedido de revogação da prisão, limitou-se a adotar os fundamentos da audiência de custódia, sem analisar especificamente os argumentos defensivos, configurando nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, §2º, do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, a não demonstração do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", requisito introduzido no art. 312 do CPP. Segundo a impetração, a custódia foi mantida com base na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos concretos que justificassem a medida extrema.

O impetrante também defende a reclassificação da conduta para crime culposo na direção de veículo automotor, ressaltando que a própria Polícia Civil, inicialmente, teria registrado o fato como tal.

No mais, sustenta que o processo se encontra em fase embrionária e que a tese de dolo eventual, adotada pelo
Parquet
, carece de elementos concretos que evidenciem a assunção consciente do risco pelo agente.

Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa,
as quais
, segundo a defesa, não justificariam a manutenção da custódia.

Diante de tais
argumentos,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao contrário do que sustenta a impetração, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Inicialmente, a
tese de nulidade por ausência de fundamentação adequada não prospera. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória
(ID
75877706
)
, embora se reporte aos fundamentos lançados na audiência de custódia, o faz de maneira a demonstrar que os requisitos para a segregação cautelar permaneciam hígidos.

Nessa esteira, conforme bem assinalado pelo
magistrado
de piso
na decisão combatida acima elencada
, t
al técnica de fundamentação
per relationem
é admitida pelos Tribunais Superiores, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal (MS 25.936 ED/DF), desde que a decisão referenciada contenha, por si só, os elementos justificadores da medida, como ocorre no presente caso.

No mais, a
decisão proferida na audiência de custódia
(ID
73023171
)
, converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta. Essa gravidade não se extrai apenas da capitulação legal, mas do
modus operandi
empregado pelo paciente.

Segunda
consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público
(ID 73705891)
, o paciente, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, conduzia uma motocicleta em alta velocidade, realizando manobras perigosas ("empinando") em uma via onde havia crianças brincando. Ele já havia passado pelo local momentos antes, tendo ciência da presença dos infantes, e mesmo assim optou por retornar e persistir na conduta de risco que resultou no atropelamento de uma criança de 8 anos, causando-lhe lesões gravíssimas, como afundamento de crânio.

E
m caso análogo, coaduno com entendimento já exarado pelo STJ:

“
[...] uma vez presentes fundamentos concretos para justificar a manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta - diante do modus operandi empregado na prática delitiva, em que "o autuado ingeriu bebida alcóolica a ponto de perder o controle do carro e invadir uma calçada", resultando na morte de uma criança de seis anos de idade que estava na porta de sua casa, na calçada, e em lesões corporais em outras duas pessoas, tem-se por justificada a constrição cautelar pela gravidade concreta da prática criminosa. Precedentes.”
(
AgRg no HC 982689/MG,
Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2025, DJEN 25/06/2025).

Outrossim
,
vale ressaltar que
o paciente tentou fugir do local após o atropelamento, sendo contido por populares,
além de ostentar
histórico de infrações de trânsito, incluindo uma autuação por equilibrar-se em apenas uma roda. A motocicleta utilizada estava irregular, com descarga alterada e sem retrovisores.

Tais circunstâncias, somadas, extrapolam a mera imprudência e revelam um acentuado desprezo pela vida humana e pelas normas sociais, evidenciando a periculosidade do agente e o concreto risco à ordem pública caso seja posto em liberdade, o que justifica a segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva.

Com isso, fica refutado o argumento de que não foi demonstrado o "perigo gerado pelo estado de liberdade". O perigo é manifesto e decorre diretamente da gravidade concreta dos fatos e do comportamento reiterado do paciente, que demonstra total descompromisso com a segurança viária e a integridade física de terceiros.

Quanto à alegação de que a conduta se amolda a um crime culposo, e não a uma tentativa de homicídio com dolo eventual, cumpre salientar que a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta ao exame aprofundado de matéria probatória.
A
análise sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal (dolo ou culpa) é questão de mérito a ser dirimida
pela

Corte

P
opular, contemplando o contraditório e a ampla defesa.

Acerca do tema,
colaciono reiterados
precedentes

do
STJ
:

“
[...
]
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio com dolo eventual e outros crimes de trânsito.
2.
A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando a ausência de provas suficientes para a configuração de dolo eventual, requerendo a desclassificação para homicídio culposo ou, subsidiariamente, para outros crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
[...] 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual.”
(AgRg no HC 951784/MS, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, Julgado em 24/06/2025, DJEN 30/06/2025).

“
[...
] 2. Nessa extensão, rever a posição da Corte antecedente, ao ponto de se desclassificar o crime de homicídio doloso para o tipo penal contido no art. 302, § 3º, do CTB, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 3.
É de competência da Corte Popular a conclusão de que o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente ao cometer homicídio na direção de veículo automotor.”
(AgRg no HC 916447/MG, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, Julgado em 30/10/2024, DJe 06/11/2024).

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia, como a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, amplamente demonstrados nos autos.
(STJ, AgRg no HC 802177/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023).

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)